Tribunal: TCU
Processo: 021.303/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9243/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelo Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 021.303/2020-7 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela GM Quality Comércio Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 13/2019-FNDE para o registro de preços em prol da aquisição dos equipamentos de tecnologia educacional no bojo do Programa Educação Continuada sob o valor estimado total de R$ 3.023.869.395,50; Considerando que o aludido Acórdão 4.776/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, nos futuros certames licitatórios e, especialmente, no novo procedimento licitatório em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 13/2019, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) abstenha-se de incorrer na falha consistente na exigência de amostras e certificações em prazo inexequível; devendo o FNDE informar o TCU, no prazo de 3 dias úteis após o eventual lançamento do certame em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 13/2019, sobre a efetiva correção da aludida falha com vistas à eventual retomada ou deflagração do novo procedimento licitatório; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7. deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU. "; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou que os procedimentos internos do FNDE estariam em revisão para a melhor definição dos quantitativos a serem adquiridos nas contratações, além de anotar que, diante do futuro registro de preços com a previsão da adesão de órgãos não participantes em nível federal, o processo deverá ser submetido à Secretaria de Gestão e Desburocratização do Ministério da Economia (SGD-ME); Considerando, portanto, que, como subsistiria a eventual indefinição sobre a possibilidade de a SEB-MEC realizar as contratações para o mesmo objeto apontado pelo aludido acórdão, consistindo aí na aquisição de notebooks e computadores, e como o FNDE teria assumido o compromisso de corrigir as aludidas irregularidades identificadas pelo TCU, a unidade técnica propôs a anotação de prejudicado, por perda de objeto, para o cumprimento das medidas solicitadas pelo item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de o TCU avaliar novamente a matéria em face do eventual lançamento futuro de certame com o objeto idêntico ou semelhante ao do Pregão Eletrônico 13/2019, já revogado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente feito, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de o FNDE atentar para o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.303/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituição: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, devendo atentar, contudo, para o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara em face do eventual lançamento futuro de certame com o objeto idêntico ou semelhante ao objeto do Pregão Eletrônico 13/2019.